Tribunal: TJSP
Processo: 2263545-31.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE - Contrato de locação - Auto Posto - Indeferimento do pedido de liminar em primeiro grau - Pedido de revisão do valor dos locativos diante da crise econômica determinada pela pandemia decorrente da COVID-19 - Necessidade de formação do contraditório, possibilitada a ampla defesa - Decisão mantida - Recurso desprovido.